Tribunal: TJPA
Processo: 0066178-17.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066178-17.2012.8.14.0301

APELANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: direito tributário e processual civil. Ação ordinária. ICMS. Crédito presumido. Benefício revogado. Utilização indevida. Auto de infração. Multa de 40%. Legalidade. Não confiscatória. Juros e correção monetária. Alegação de excesso. Ausência de prova. Desnecessidade de suspensão do processo. Honorários de sucumbência. Majoração apenas em sede recursal. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação ordinária ajuizada por CERPA – Cervejaria Paraense S/A, objetivando a anulação de Auto de Infração (AINF) relativo à cobrança de ICMS referente a créditos presumidos utilizados indevidamente, no período de janeiro a abril de 2011. A empresa pleiteia: (i) a anulação do AINF por incorreto enquadramento legal da penalidade; (ii) a redução ou exclusão da multa imposta; (iii) a limitação dos juros e correção monetária à taxa SELIC; e (iv) a suspensão do processo em razão de ação paralela que discute a legalidade dos decretos que revogaram o benefício fiscal. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a empresa ao pagamento de honorários mínimos. Interpostos recursos pela empresa e pelo Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se é cabível a suspensão do processo diante da pendência de julgamento em ação conexa; (ii) verificar se houve equívoco no enquadramento legal da penalidade de multa de 40% por crédito indevido de ICMS e se esta tem caráter confiscatório; (iii) definir se os juros e a correção monetária aplicados pelo Estado ultrapassam os limites fixados pela União; e (iv) apurar a adequação do valor dos honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A suspensão do processo não se justifica, considerando a ausência de prejudicialidade absoluta, pois a ação paralela discute o benefício fiscal em si, enquanto o presente feito trata de multa, juros e correção monetária, permitindo a tramitação independente.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada, pois as razões recursais impugnaram adequadamente os fundamentos da sentença.

5. A multa de 40%, aplicada pela autoridade fiscal, foi corretamente enquadrada na alínea “l” do inciso I do art. 78 da Lei Estadual nº 5.530/89, tendo em vista que a empresa utilizou crédito presumido já revogado, configurando conduta mais gravosa do que o mero inadimplemento.

6. A alegação de caráter confiscatório da multa não prospera, diante da jurisprudência consolidada do STF no sentido de que multas tributárias de até 100% do valor do tributo não possuem natureza confiscatória.

7. A norma estadual que autorizava a redução de 60% da multa foi tacitamente revogada pela posterior legislação que fixou a penalidade de 40%, não subsistindo direito à redução.

8. Quanto aos juros e correção monetária, a jurisprudência do STF (Tema 1062) determina que os Estados devem observar os limites estabelecidos pela União, mas a empresa não provou que os índices aplicados pelo Estado ultrapassaram a variação da SELIC. Em suma, a contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório.

9. Os honorários de sucumbência foram corretamente fixados nos percentuais mínimos escalonados do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, com majoração em grau recursal conforme § 11, sendo proporcional ao valor da causa e ao trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

É indevida a suspensão do processo quando a demanda conexa não configura prejudicialidade absoluta.

2.

A multa de 40% por uso indevido de crédito presumido de ICMS é válida e proporcional quando o contribuinte lança informação inverídica em documento fiscal.

3.

Não configura confisco a multa tributária fixada em percentual inferior a 100% do tributo, conforme entendimento do STF.

4.

Estados podem fixar índices próprios de juros e correção monetária, desde que limitados aos percentuais fixados pela União, incumbindo ao contribuinte demonstrar eventual excesso.

5.

A fixação e majoração dos honorários de sucumbência devem observar o escalonamento previsto no art. 85 do CPC, inclusive em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º a 5º e 11, 373, I; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 78, I, “a” e “l”; Lei Estadual nº 6.011/96, art. 2º; Lei Estadual nº 6.182/98, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1451056/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18.03.2024; STF, ARE 1454498/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.02.2024; STF, ARE 1518776/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.11.2024; STF, ARE 1463760/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 21.02.2024; STF, ARE 1216078 RG (Tema 1062), j. 29.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, na 17ª Sessão Ordinária, realizada no dia 9/6/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0066178-17.2012.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSOS DE APELAÇÃO

APELANTE/APELADA: CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de
recursos de apelação
interpostos
por
CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A
(ID 20166898) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 20166906)
contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém (ID 20166897), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a referida empresa ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados nos patamares mínimos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

A empresa
CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A
ajuizou ação ordinária, objetivando a anulação do Auto de Infração (AINF) nº. 182011510000190-0, que versa sobre diferença de ICMS a ser recolhida, em razão de utilização indevida de crédito presumido, nos meses de janeiro a abril de 2011. No mesmo AINF, a contribuinte foi penalizada com multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do imposto apurado.

Em sua peça vestibular, a empresa formulou os seguintes pedidos (ID 20166835, p. 13): 1) a anulação do auto de infração, em razão de incorreta tipificação dos fatos, precisamente quanto à multa aplicada, cujo percentual correto seria de 24% (vinte e quatro por cento), com fundamento no art. 78, inciso I, alínea “a”, da Lei 5.530/89; 2) a redução da multa em 60% (sessenta por cento), com fundamento no art. 2º da Lei nº. 6.011/96; 3) sucessivamente, a redução da multa, sob o fundamento de ser ela excessiva e desproporcional, diminuindo-a para 20% (vinte por cento); 4) a declaração de nulidade do AINF com relação aos juros e à correção monetária, determinando-se a exclusão de tais encargos, uma vez que teriam extrapolado o limite legal do índice fixado pelo Governo Federal para a mora dos tributos devidos à União (SELIC); 5) Sucessivamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, a limitação dos percentuais de correção monetária e de juros à variação da SELIC no período da mora.

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da sentença ID 20166897.

A empresa
CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A
interpôs o recurso de apelação ID 20166898, alegando, em síntese: a) equívoco no enquadramento legal que fundamenta a penalidade imposta, culminando na aplicação desproporcional e excessiva de multa confiscatória de 40% (quarenta por cento); b) necessidade de limitação dos juros e da correção monetária ao índice aplicável à mora dos tributos federais (SELIC); c) necessidade de suspensão do presente feito até o julgamento e trânsito em julgado da ação nº. 0037186.80.2011.8.14.0301, na qual a empresa apelante pleiteou a anulação dos Decretos que revogaram seu benefício fiscal de crédito presumido de ICMS. Ao final, pede: 1) a suspensão do processo, até o trânsito em julgado da ação nº. 0037186.80.2011.8.14.0301; 2) o provimento de sua apelação, de modo que sentença seja reformada, para declarar a nulidade do auto de infração nº. 182011510000190-0.

Em suas contrarrazões (ID 20166904), o ente federativo arguiu a preliminar de ausência de dialeticidade e pugnou pelo não conhecimento do recurso da empresa autora. Quanto ao mérito, refutou as alegações recursais, pleiteando o desprovimento do apelo.

O
ESTADO DO PARÁ
também interpôs recurso de apelação (ID 20166906), arguindo, em resumo, a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência, cujo valor fixado seria irrisório e incompatível com a atuação da PGE, considerando os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

A empresa contribuinte apresentou contrarrazões por meio da petição ID 20166908, refutando as arguições recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de
recursos de apelação
interpostos
por
CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A
(ID 20166898) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 20166906)
contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém (ID 20166897), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a referida empresa ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados nos patamares mínimos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

A empresa
CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A
ajuizou ação ordinária, objetivando a anulação do Auto de Infração (AINF) nº. 182011510000190-0, que versa sobre diferença de ICMS a ser recolhida, em razão de utilização indevida de crédito presumido, nos meses de janeiro a abril de 2011. No mesmo AINF, a contribuinte foi penalizada com multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do imposto apurado.

Em sua peça vestibular, a empresa formulou os seguintes pedidos (ID 20166835, p. 13): 1) a anulação do auto de infração, em razão de incorreta tipificação dos fatos, precisamente quanto à multa aplicada, cujo percentual correto seria de 24% (vinte e quatro por cento), com fundamento no art. 78, inciso I, alínea “a”, da Lei 5.530/89; 2) a redução da multa em 60% (sessenta por cento), com fundamento no art. 2º da Lei nº. 6.011/96; 3) sucessivamente, a redução da multa, sob o fundamento de ser ela excessiva e desproporcional, diminuindo-a para 20% (vinte por cento); 4) a declaração de nulidade do AINF com relação aos juros e à correção monetária, determinando-se a exclusão de tais encargos, uma vez que teriam extrapolado o limite legal do índice fixado pelo Governo Federal para a mora dos tributos devidos à União (SELIC); 5) Sucessivamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, a limitação dos percentuais de correção monetária e de juros à variação da SELIC no período da mora.

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da sentença ID 20166897.

A empresa
CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A
interpôs o recurso de apelação ID 20166898, alegando, em síntese: a) equívoco no enquadramento legal que fundamenta a penalidade imposta, culminando na aplicação desproporcional e excessiva de multa confiscatória de 40% (quarenta por cento); b) necessidade de limitação dos juros e da correção monetária ao índice aplicável à mora dos tributos federais (SELIC); c) necessidade de suspensão do presente feito até o julgamento e trânsito em julgado da ação nº. 0037186.80.2011.8.14.0301, na qual a empresa apelante pleiteou a anulação dos Decretos que revogaram seu benefício fiscal de crédito presumido de ICMS. Ao final, pede: 1) a suspensão do processo, até o trânsito em julgado da ação nº. 0037186.80.2011.8.14.0301; 2) o provimento de sua apelação, de modo que sentença seja reformada, para declarar a nulidade do auto de infração nº. 182011510000190-0.

Em suas contrarrazões (ID 20166904), o ente federativo arguiu a preliminar de ausência de dialeticidade e pugnou pelo não conhecimento do recurso da empresa autora. Quanto ao mérito, refutou as alegações recursais, pleiteando o desprovimento do apelo.

O
ESTADO DO PARÁ
também interpôs recurso de apelação (ID 20166906), arguindo, em resumo, a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência, cujo valor fixado seria irrisório e incompatível com a atuação da PGE, considerando os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

A empresa contribuinte apresentou contrarrazões por meio da petição ID 20166908, refutando as arguições recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Questão preliminar. Pedido de suspensão do processo.

A
CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A
pleiteou a suspensão do presente processo até o julgamento e trânsito em julgado da ação nº.
0037186.80.2011.8.14.0301
, na qual buscou a anulação dos Decretos que revogaram seu benefício fiscal de crédito presumido de ICMS.

De acordo com a argumentação da empresa, se a revogação do referido benefício fiscal for anulada, haverá o reconhecimento de seu direito ao crédito presumido e, por consequência, restará insubsistente o auto de infração que constitui o objeto da presente demanda.

Entretanto, não se verifica a existência de prejudicialidade absoluta que justifique o sobrestamento pretendido, pois: 1) no presente feito, a empresa apelante pretende anular o AINF nº. 182011510000190-0, não pela autuação principal (creditamento indevido de ICMS), mas sim por supostas ilicitudes na aplicação da penalidade de multa e nos parâmetros adotados para o cálculo de juros e de correção monetária; 2) o julgamento da presente demanda não impedirá a eventual e futura insubsistência do referido AINF, caso a ação nº. 0037186.80.2011.8.14.0301 tenha desfecho favorável à empresa. Em suma, se a revogação do benefício fiscal for anulada naquela demanda, a empresa terá direito ao crédito presumido de ICMS e a infração descrita no mencionado AINF deixará de existir, independentemente do que for decidido nestes autos.

Indefiro, portanto, o pedido de suspensão.

II. Preliminar de ausência de dialeticidade.

O Estado arguiu a preliminar de ausência de dialeticidade, afirmando que o recurso de apelação interposto pela empresa autora não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O cotejo entre o teor da sentença e as razões recursais da empresa demandante revela a existência de impugnação adequada e suficiente aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem. A contribuinte explanou suas teses recursais, indicando quais seriam os desacertos do
decisum
impugnado.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de dialeticidade.

III. Juízo de admissibilidade.

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

IV. Mérito.

IV.1.

Apelação da empresa

Cerpa - Cervejaria Paraense S/A.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação e resolvo o processo com resolução do mérito (art. 487, I do CPC).

Condeno o autor em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§ 5º).

P. R. I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se o auto de infração indicado na inicial possui nulidades quanto ao enquadramento legal da penalidade de multa e quanto aos parâmetros adotados para o cálculo de juros e de correção monetária.

De acordo com o que consta no Auto de Infração nº. 182011510000190-0 (ID 20166840, p. 8-9), a empresa apelante “DEIXOU DE RECOLHER ICMS RELATIVO ÀS OPERAÇÕES NO VALOR DE R$ 16.196.642,76 (DEZESSEIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AOS MESES DE 01 A 04/2011, EM VIRTUDE DE HAVER UTILIZADO INDEVIDAMENTE CRÉDITO PRESUMIDO, BASEADO NO DECRETO Nº 236 DE 26/06/2007, REVOGADO PELO DECRETO Nº 1452 DE 28/11/2008, CONFORME CÓPIAS DAS DIEFS EM ANEXO”.

À época da autuação, o art. 78, inciso I, alíneas
a
e
l
,

da Lei estadual nº. 5.530/89 tinha a seguinte redação:

“Art. 78. Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido:

I - com relação ao recolhimento do imposto:

a)
deixar de recolher o imposto, no todo ou em parte, na forma e nos prazos regulamentares, tendo emitido os documentos fiscais e lançado nos livros próprios as operações ou as prestações realizadas -
multa equivalente a 24% (vinte e quatro por cento) do valor do imposto
; (Redação dada à alínea “a” ao inciso I do art. 78 pela Lei 6.335/00, efeitos de 28.12.00 a 31.12.19).

(...)

l)
deixar de recolher o imposto, no todo ou em parte, nas demais hipóteses não contidas nas alíneas anteriores -
multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor do imposto
;”. (Grifo nosso).

A penalidade aplicada no AINF foi a multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto, prevista na alínea
l
do dispositivo acima citado.

A empresa apelante argumenta que o AINF seria nulo, em razão do equivocado enquadramento da penalidade, pois a subsunção correta seria na alínea
a
do mencionado dispositivo, com a consequente aplicação de multa de 24% (vinte e quatro por cento) do valor do imposto apurado, considerando o fato de que emitiu os documentos fiscais (DIEF’s) relativos às operações realizadas.

Embora tenha emitido os documentos fiscais das operações realizadas no período de janeiro a abril de 2011, a empresa apelante lançou indevidamente, em suas DIEF’s, créditos presumidos de ICMS, equivalentes a 95% (noventa e cinco por cento) do imposto, utilizando-se de benefício fiscal revogado desde 2008, pelo Decreto Estadual nº. 1.452/08.

A multa prevista na alínea
a
do inciso I do art. 78 da Lei nº. 5.530/89 se aplica às situações em que há apenas o inadimplemento do tributo, após a correta emissão dos documentos fiscais. Tanto é verdade que o percentual da multa para tal hipótese era reduzido, precisamente de 24% (vinte e quatro por cento) sobre o valor do imposto devido. O referido percentual revela a proporcionalidade da sanção em relação à menor gravidade da conduta penalizada.

A infração tributária cometida pela empresa não se resumiu ao simples inadimplemento de um tributo corretamente declarado, pois as próprias Declarações de Informações Econômico-Fiscais (DIEF’s) foram apresentadas com informações inverídicas, especificamente quanto à existência de crédito presumido de ICMS, quando tal benefício já tinha sido revogado há anos.

Nesse caso, o recolhimento de ICMS a menor, ou seja, o inadimplemento parcial do imposto, decorreu da declaração indevida de crédito presumido de ICMS, a partir de informações inverídicas lançadas pela própria empresa contribuinte.

Considerando a gravidade de tal conduta, não seria lógico enquadrá-la na hipótese de penalidade mais branda (art. 78, I, alínea
a
, da Lei nº. 5.530/89).

Nesse contexto, não havendo previsão específica de penalidade para tal situação, e considerando o respectivo grau de reprovabilidade, a autoridade fiscal realizou o enquadramento correto do caso na alínea
l
, do inciso I do art. 78 da Lei nº. 5.530/89, aplicando, acertadamente, multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do imposto apurado.

Não há, portanto, qualquer nulidade ou desproporcionalidade quanto ao enquadramento legal da multa aplicada.

A multa em questão também não pode ser considerada como confiscatória. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias punitivas que sejam fixadas no patamar de até 100% (cem por cento) do valor do tributo. Nesse sentido, cito a jurisprudência da Suprema Corte, representada pelos seguintes julgados:

“
Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS
. Regularidade dos créditos. Alegação de violação à legalidade e ao devido processo legal e ampla defesa. Controvérsia de índole infraconstitucional.
Multa punitiva. Fixação em até 100% do valor do tributo. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
. Tema 1.195. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).
3. No tocante à multa, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
4. O Tema 1.195 da repercussão geral não se aplica ao presente caso. Isso porque, no paradigma, esta Corte irá se debruçar acerca do eventual caráter confiscatório da multa punitiva fixada em patamar acima de 100% do valor do tributo, hipótese diversa da presente. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1451056 SP, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento:
18/03/2024
, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG
03-04-2024 PUBLIC 04-04-2024
)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. REEXAME DE FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
MULTA FISCAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação federal aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.
2. A jurisprudência do STF orienta que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que apenas o percentual superior a 100% do quantum do tributo devido se revela confiscatório.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1454498 SE, Relator.: EDSON FACHIN (Vice, Data de Julgamento: 21/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)”. (Grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TRIBUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
LIMITE OBJETIVO DA MULTA PUNITIVA. 100% DO TRIBUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No que toca à discussão acerca da existência de recolhimento de tributo a maior, o RE traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
4. Esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. O Tribunal de origem observou esse entendimento. 5. Agravo Interno a que se nega provimento
.

(STF - ARE: 1518776 MA, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-12-2024 PUBLIC 03-12-2024)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003.
MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO
. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III- O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza.
IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória.
V - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1463760 RJ, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2024 PUBLIC 26-02-2024)”. (Grifo nosso).

A pretensão de redução da multa em sessenta por cento, com fundamento no art. 2º da Lei Estadual nº. 6.011/96, também não pode ser acolhida, pois tal norma foi tacitamente revogada pela Lei nº. 6.335/00, que alterou a redação da Lei nº. 5.530/89 (ICMS), consolidando a multa de 40% (quarenta por cento) prevista no citado art. 78, inciso I, alínea
l
.

Quanto aos juros e à correção monetária incidentes sobre o crédito tributário, o STF fixou tese de repercussão geral (Tema 1062), nos seguintes termos:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro.
Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários.
Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.
3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.

(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)”. (Grifo nosso).

Conforme estabelecido no precedente acima, os Estados podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros aplicáveis aos seus créditos fiscais, desde que respeitem o limite estabelecido pela União, que corresponde à taxa SELIC.

À época da autuação, a Lei Estadual nº. 6.182/98, em seu art. 6º, incisos II e III, estabelecia a correção monetária pela variação da Unidade Padrão Fiscal (UPF-PA), bem como a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês:

“Art. 6º O pagamento de tributo fora do prazo fixado na legislação fica sujeito aos seguintes acréscimos decorrentes da mora:

(...)

II -
correção monetária
do seu valor, calculada, desde a data em que deveria ser pago até a do efetivo pagamento,
com base na variação da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA
; (Redação dada ao inciso II do caput do art. 6º pela Lei 7.078/07, efeitos de 01.01.08 a 16.03.22).

III -
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
, ou fração, desde a data em que deveria ser pago até a do efetivo pagamento. (Redação original do inciso III do caput do art. 6°, efeitos até 16.03.22)”. (Grifo nosso).

A partir de 17/3/2022, o Estado passou a adotar a SELIC como índice de atualização mensal de seus créditos, restando revogado o inciso II e alterado o inciso III do dispositivo acima. A incidência de juros de 1% (um por cento) ficou restrita à mora inferior a um mês:

“Art. 6º O pagamento de tributo fora do prazo fixado na legislação fica sujeito aos seguintes acréscimos decorrentes da mora:

(...)

II - REVOGADO (Revogado o inciso II do caput do art.6º pela Lei 9.389/21, efeitos a partir de 17.03.22)

III - juros de mora equivalente:

a)
por mês, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)

para títulos federais,

acumulada mensalmente
;

b)
a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês
, desde a data em que deveria ser pago até a do efetivo pagamento.

A empresa apelante não apresentou provas capazes de demonstrar que a sistemática de correção monetária e de juros anteriormente adotada pelo Estado tenha ultrapassado a variação da SELIC. Verifica-se que a contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal da empresa recorrente deve ser rejeitada.

IV.2. Apelação do Estado do Pará.

Em suas razões recursais, o Estado alega, em resumo, a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência, cujo valor fixado seria irrisório e incompatível com a atuação da PGE, considerando os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Ao contrário do alegado, os honorários foram fixados de forma plenamente razoável e justa, considerando a atuação da PGE e o elevado
valor de causa, que é de R$ 6.877.236,49 (seis milhões, oitocentos e setenta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos)
.

o art. 85 do CPC, em seus §§ 2º, 3º, 5º e 11, assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º

Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

(
...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

O valor da causa representa aproximadamente 4.530 (quatro mil, quinhentos e trinta) salários-mínimos.

De acordo com as regras dos dispositivos acima transcritos, até o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento). Sobre a quantia acima de 200 (duzentos) salários-mínimos, até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorários devem ser arbitrados entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento). Naquilo que exceder 2.000 (dois mil) salários-mínimos, até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, o percentual de honorários deve ser arbitrado entre 5% (cinco por cento) e 8% (oito por cento).

Para corroborar a explanação acima, cito a Lição de Leonardo Carneiro da Cunha (
in
A fazenda pública em juízo. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 183 (livro digital):

(...)

Os percentuais devem incidir sobre o valor da condenação. Não havendo condenação, a fixação deve ser feita com base no proveito econômico obtido pelo vencedor.
Não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários deve ser fixado sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4º, III).

Quando a condenação, o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa, conforme o caso, for superior a 200 (duzentos) salários mínimos (que é o limite do inciso I),
a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, no que exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente (CPC, art. 85, § 5º)
.

Assim, se, por exemplo, o valor da condenação, do benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for de 100 (cem) salários mínimos, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), aplicando-se o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC. Se, todavia, o valor da condenação, do benefício econômico ou da causa for, por exemplo, de 300 (trezentos) salários mínimos, o valor dos honorários será fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre 200 (duzentos) salários mínimos, ao que se acresce a fixação entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre 100 (cem) salários mínimos.

Tome-se como exemplo um caso em que o valor da condenação, do benefício econômico obtido ou o valor da causa seja equivalente a 200.000 (duzentos mil) salários mínimos. Nesse caso, os honorários terão seu valor fixado da seguinte forma: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre 200 (duzentos) salários mínimos, ao que se acresce a fixação entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre 1.800 (mil e oitocentos) salários mínimos, adicionado da fixação entre 5% (cinco por cento) e 8% (oito por cento) sobre 18.000 (dezoito mil) salários mínimos.

Daí se adiciona mais uma fixação entre 3% (três por cento) e 5% (cinco por cento) sobre 80.000 (oitenta mil) salários mínimos, somando-se mais outra fixação entre 1% (um por cento) e 3% (três por cento) sobre 100.000 (cem mil) salários mínimos
. (Grifo nosso).

No presente caso, o Juízo
a quo
fixou os honorários nos percentuais mínimos das referidas faixas, o que resultará em relevante quantia, considerando que o cálculo será realizado sobre o valor atualizado da causa. Além disso, haverá majoração dos honorários em sede recursal, haja vista o desprovimento do apelo da empresa autora.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do Estado também deve ser rechaçada.

V. Dispositivo.

Diante do exposto, conheço e nego provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando que a empresa sucumbente teve seu recurso desprovido, os honorários fixados na sentença devem ser majorados, em obediência ao § 11 do art. 85 do CPC.

Portanto, considerando o valor da causa, o arbitramento feito pelo Juízo de origem e o teor dos §§ 2º, 3º, 5º e 11 do art. 85 do CPC, procedo à majoração dos honorários de sucumbência da seguinte forma: 1) aplicação de 11% (onze por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; 2) fixação de 9% (nove por cento) sobre a quantia excedente à primeira faixa,

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; 3) incidência de 6% (seis por cento) sobre o que exceder 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 9 de junho de 2025
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/06/2025